Tribunal: TJES
Processo: 5006011-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006011-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA CELIA DOS REIS SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5006011-29.2021.8.08.0000

Agravante: Regina Célia dos Reis Silva

Agravados: Município de Vila Velha e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vila Velha – IPVV

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença de mérito parcial proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
“[...]
para condenar a parte
requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 12%
(doze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32
[...]”
, além de julgar improcedente o pedido de condenação dos demandados por danos morais e, considerando a sucumbência recíproca, condenar as partes reciprocamente no pagamento de honorários advocatícios fixados de forma equitativa no montante de R$500,00 (quinhentos reais) (Id. 1863506)

Em suas razões, a agravante suscita a nulidade da referida decisão alegando que não foi apreciado o pedido de reconhecimento da responsabilidade do Município de Vila Velha pelo recolhimento da parcela previdenciária atinente ao caso. No mérito, Aduziu que o ato decisório impugnado deve ser reformado para que seja imputado ao Município de Vila Velha o ônus de promover o recolhimento das parcelas previdenciárias devidas, bem como que o percentual do adicional de assiduidade devido
“[...]
seja apurado no importe de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, na forma do pedido aduzido na inicial, e não apenas até a extinção da FUNEVE
[...]”
(Id. 1793773, fl. 09). Ademais, refuta a sucumbência recíproca reconhecida pelo Julgador de origem por entender que na verdade sucumbiu na parte mínima dos pedidos e pleiteia a fixação da verba honorária devida pelos demandados nos termos do art.85, §§ 2º e 3º, do CPC. (Id. 1793773)

Contrarrazões constantes do evento n. 2371989, em que os recorridos pleiteiam
“
[...]
o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, extinguindo-se o feito na forma do inciso II do artigo 487 do CPC
[...]”
ou, se não, a manutenção da decisão guerreada.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 14/06/2022).

VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída entendo por bem em não conhecer do pedido de reconhecimento da prescrição do fundo de direito suscitada pelos agravados em contrarrazões, ante a impossibilidade de formulação de pedido contraposto em resposta recursal, quando na verdade deveriam ter manejado recurso próprio.

Nada obstante, tenho por acertada a decisão recorrida quando afastou a prescrição de fundo de direito como pleiteado pelos demandados, pois a hipótese dos autos se subsume à orientação jurisprudencial consolidada na Súmula nº 85, do e. STJ, segundo a qual
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
[...]”.

Em relação a alegada nulidade da referida decisão suscitada pela recorrente, ao pálio de que não foi apreciado o pedido de reconhecimento da responsabilidade do Município de Vila Velha pelo recolhimento da parcela previdenciária atinente ao caso, anoto que constou expresso do mencionado ato decisório que as parcelas
“[...]
deverão ser decotadas das verbas não prescritas a serem pagas à autora no momento da quitação do título judicial por RPV/precatório. Nesse sentido, ilustrativamente,
vide
: TRF-4 - AG: 50049035820114040000, Relator: SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB, Data de Julgamento: 29/06/2011, QUARTA TURMA[...]”
o que, além de não afastar a responsabilidade do ente público no recolhimento de sua parte concluiu pelo dever da autora no adimplemento de sua participação em estrita observância aos ditames legais pertinentes, já que o regime próprio de previdência dos servidores públicos tem caráter contributivo e solidário.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

1. Nas decisões anteriormente proferidas assentou-se expressamente a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, com citação de inúmeros julgados do STJ e do STF sobre a matéria. Na mesma linha, o seguinte precedente:

ARE 1.091.968 AgR/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-256 29/11/2018.

2. Nenhuma perplexidade há nesse entendimento, pois, em caso análogo e hipotético de demissão de servidor da ativa, não há o reembolso das contribuições vertidas aos cofres públicos.
A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor contributivo, mas também solidário, em que as contribuições (tributos) servem para custear os benefícios atualmente devidos.

3. Embargos de Declaração providos para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no RMS n. 54.249/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28/5/2019)
(grifos e negritos não originais)

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão atacada nem tampouco em impor ao Município de Vila Velha o ônus de recolher as parcelas previdenciárias atribuídas à requerente.

Quanto à pretensão reformista concernente a limitação de marco temporal para a apuração do adicional de assiduidade, anoto que a decisão atacada não promoveu tal detalhamento, sendo certo que ao final cuidou de acolher a pretensão autoral no pormenor
“[...]
para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
12%
(doze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal
[...]”
tal como requerido na petição inicial da demanda e de acordo com a jurisprudência emanada deste sodalício, vide:

“
APELAÇÃO
CÍVEL
. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. R
ECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I A Vara Comum da Fazenda Pública é competente para processamento desta lide uma vez que, quando do ajuizamento da lide (outubro de 2014), por força do artigo 1º, §1º, inciso III da Resolução TJES n. 035/2010 estava excluída da competência do Juizado Especial as matérias atinentes a direitos e vantagens dos servidores públicos civis, que passou a deter tal atribuição apenas em 22.06.2015.

II A inda que a supressão tenha ocorrido no ano de 2002, a posição atual do STJ é pela ausência de prescrição do fundo de direito, havendo possibilidade de reaver as quantias indevidamente suprimidas que não ultrapassem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, notadamente se considerarmos que a supressão ocorreu à revelia da beneficiária. (Precedentes do STJ: REsp 1336213/RS e AgRg no REsp 1293354/PE, aquele dirimido pela sistemática de repetitivos).

III - Inexistiu violação ao princípio da legalidade pois o adicional de assiduidade fora implantado quando a apelada possuía o regime celetista e, no momento que se submeteu ao regime jurídico único a legislação municipal n. 3.012/95 garantiu a manutenção de direitos, vencimentos, vantagens e tempo de serviço prestado à FUNEVE.

IV - Apelação conhecida e não provida.”
(TJES, Classe: Apelação,
0039732-93.2014.8.08.0035

(
035140319126
)
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCE
IRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Da mesma forma entendo que não vinga a irresignação no que diz respeito à verba honorária, já que o caso vertente a toda evidência denota hipótese de decisão ilíquida e deve se submeter aos ditames do art. 85, §4º, II, do CPC, notadamente porque trata-se de matéria de ordem pública.

Assim sendo, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
e, de ofício, reformo em parte a decisão impugnada apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estabelecidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS. REGIME PRÓPRIO. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

1. Segundo a Súmula nº 85, do e. STJ,
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
”

2. Considerando que
“
[...]
A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor contributivo, mas também solidário, em que as contribuições (tributos) servem para custear os benefícios atualmente devidos.
[...]
” (EDcl no AgInt no RMS n. 54.249/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28/5/2019),
não há como impor ao Município de Vila Velha o ônus de recolher as parcelas previdenciárias atribuídas à requerente, tampouco se cogitar na nulidade da decisão atacada, eis que se manifestou expressamente acerca da questão.

3. No que diz respeito à verba honorária sucumbencial, já que o caso vertente a toda evidência denota hipótese de decisão ilíquida, deve se submeter aos ditames do art. 85, §4º, II, do CPC.

4. Recurso conhecido, mas não provido. De ofício, reforma-se em parte a decisão impugnada apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estabelecidos quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar em parte o julgado quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.